Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Competência territorial. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a abusividade da eleição de foro escolhida em ação de execução de título extrajudicial e declinou da competência em favor do Juízo Cível do Rio de Janeiro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da eleição de foro na propositura da execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.

III. Razões de decidir
3. A competência territorial para a execução de título extrajudicial deve observar as disposições do Código de Processo Civil, especialmente o art. 781, que prevê que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou no foro de situação dos bens sujeitos à execução.
4. O art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908 prevê que a nota promissória deve ser executada no lugar indicado para pagamento ou, na ausência desta indicação, no domicílio do emitente.
5. O princípio do juiz natural impõe que a competência seja previamente estabelecida por critérios objetivos, a fim de evitar escolhas aleatórias que possam caracterizar abuso de direito (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).
6. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.879/2024, que acrescentou o § 5o ao art. 63 do CPC, considera abusiva a eleição de foro sem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
7. Não há que se falar em abusividade da eleição de foro quando a ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória é proposta no local de pagamento indicado no título.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A eleição de foro em ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória é válida quando o local de pagamento indicado no título coincide com o foro eleito, razão pela qual não configura escolha aleatória nem abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 63, § 5o, e 781; CC, art. 187; Decreto n. 2.044/1908, art. 54, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.